Tribunal: CARF
Processo: 11080.722908/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722908/2009-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SONIA SHU SUM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta
informe se os valores totais declarados sob o código 0561 em DIRF relativa ao ano-calendário
2005 da fonte pagadora Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda
foram incluídos em parcelamento e a situação das declarações, informando ainda sobre a
existência de eventuais recolhimentos sob esse código efetuados na época própria.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado,
concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se em relação à informação fiscal
produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$6.773,77 para saldo
de imposto a pagar de R$9.932,25.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722908/2009-98
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722908/2009-98

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 6/10/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/11/2009, às fls. 2/14 dos autos, na qual a contribuinte alegou que a fonte pagadora teria
informado em DIRF o IRRF declarado por ela.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela fonte
pagadora da qual o interessado é sócio só pode ser compensado se comprovado o seu
efetivo recolhimento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/10/2011 (fl. 45), a contribuinte, em
18/11/2011 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/68, alegando, em apertado resumo,
que:
- faria jus a compensar o IRRF declarado e constante da DIRF da fonte pagadora,
a teor da legislação de regência, a qual reproduz.
- a fonte pagadora teria incluído os débitos em parcelamento da Lei no 11.941, de
2009.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação procedeu à glosa parcial do IRRF, consignando que apenas parte do
valor declarado fora efetivamente recolhido.
A recorrente alega que o valor de IRRF em litígio teria sido incluído em
parcelamento pela empresa Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda,
juntando documentos de fls. 52/68.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
da RFB de origem informe se a diferença (IRRF de R$3.158,48 apontado na autuação) dos
valores declarados sob o código 0561 em DIRF relativa ao ano-calendário 2005 da fonte
pagadora Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda foi incluída em
parcelamento e a situação da declaração. Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da
diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital